Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737340-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VERA LUCIA GOMES CHAVES DECISÃO Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em agravo de instrumento da parte autora, pleiteou-se o pagamento liminar do total da dívida ou do valor incontroverso. Foi deferida em parte a liminar, “para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF (DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos).” O presente recurso trata-se de embargos de declaração interposto por DISTRITO FEDERAL, parte agravada, contra a decisão liminar supracitada, alegando omissão quanto à modalidade de requisitório para pagamento do valor incontroverso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em que pese a alegação de omissão do embargante sobre a modalidade de requisitório para pagamento do valor incontroverso, a decisão atacada é clara e objetiva e traz os devidos fundamentos da razão de decidir quanto ao tema dito omisso. Colaciono trechos da decisão (destacamos): (...) apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Percebe-se que na decisão embargada não houve qualquer omissão quanto à modalidade de requisitório a ser adotada pelo juízo de origem. Ressalta-se que não é viável definir antecipadamente qual a modalidade a ser adotada, tendo em vista que o cálculo dos valores a serem pagos deve ser atualizado pelo juízo de origem antes da definição da modalidade de requisitório. Entretanto, é explícita a decisão ao adotar o Tema 28 do STF (DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos) como fundamento de decidir, de modo que a modalidade de requisitório a ser adotada deve observar a importância total potencialmente executada ao final do processo (nesse caso, valores conforme metodologia apontada pela parte autora), para que se cumpra o entendimento do STF sobre o assunto. Logo, diante da inexistência dos vícios alegados pelo embargante, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo a decisão embargada. É como voto. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de julho de 2023